Tribunal: TJPA
Processo: 0010375-92.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I e II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO ? IMPROCEDÊNCIA - RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO AUTOR DO CRIME DE ROUBO E PRESO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE ? ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROCEDÊNCIA ? PRECEDENTES DO STJ ? SÚMULA 522 ? DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP ? CORREÇÕES COM RELAÇÃO NECESSÁRIAS ? SÚMULA 17 DO TJPA ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? REDUÇÃO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Pleito absolutório com relação ao crime de roubo - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos. A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de apresentação e apreensão de bens, constante à fl. 19, bem como auto de entrega, fl. 20, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu. A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que o réu foi preso com de posse da res furtiva e ainda foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.2. Pleito de desclassificação do crime de roubo para receptação - Resta devidamente demonstrado nos autos que o réu participou da conduta relativa ao crime de roubo. A vítima reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes, e ainda relatou que era o mesmo quem portava a arma de fogo. Ademais, o réu foi preso logo em seguida pilotando a moto roubada. Portanto, improcedente a tese de crime de receptação.3. Pleito absolutório com relação ao crime de Falsa Identidade - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que existe entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação de falsa identidade é fato típico, independente se tratar de tentativa de autodefesa. Vajamos o enunciado nº. 522, que dispõe: ?A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa?.Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos. 4. Dosimetria.A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para reduzir a pena-base ao mínimo legal. 5. Crime de roubo: Houve a necessidade de correção/modificação de dois vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam a personalidade e as consequências do crime. Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo foi de 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, portanto bem próxima do mínimo legal, que é de 04 anos. Em sendo assim, mantenho a pena de 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, por considerar uma pena justa e proporcional, uma vez que restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e de acordo com a súmula 23 do TJPA, uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, a qual também não identifiquei, porém restou configurado a agravante de reincidência motivo pelo qual a pena foi agravada em 12 meses, resultando em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes e uso de arma, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.O Magistrado a quo não alterou a pena de multa, a qual deveria acompanhar as fases da dosimetria assim como a reprimenda corporal, porém não é possível realizar neste momento, em razão da vedação ao reformation in pejus. 6. Dosimetria com relação ao crime descrito no art. 307 do CP - houve a necessidade de correção/modificação de três vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu apenas uma circunstância desfavorável, qual seja a personalidade. As modificações foram necessárias considerando que as justificativas não foram realizadas com base em elementos concretos dos autos, sendo vagas e feitas com base no crime anterior, portanto em inobservância à súmula 17 do TJPA. Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo foi de 06 meses de detenção, e considerando a necessidade de correção de 03 vetores negativados, tenho por reduzir a pena inicial em 02 meses, fixando a pena-base 04 meses de detenção, em atenção a súmula 23 do TJPA.Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, porém, constou na sentença que o réu confessou a utilização de identidade falsa. Em sendo assim, verifico a ocorrência de confissão com relação ao crime de falsa identidade, porém resta configurada a reincidência do réu. Diante da existência de agravante de reincidência e atenuante de confissão, promovo a compensação entre agravante e atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária 04 meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria não restam verificadas causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena final em 04 meses de detenção. 7. Concurso material: Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, as penas foram somadas, resultando em 08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 04 meses de detenção de detenção. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010375-92.2016.814.0015.
APELANTE: ELTON BAIA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I e II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP -

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO AUTOR DO CRIME DE ROUBO E PRESO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - SÚMULA 522 - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - CORREÇÕES COM RELAÇÃO NECESSÁRIAS - SÚMULA 17 DO TJPA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - REDUÇÃO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Pleito absolutório com relação ao crime de roubo
- O pleito não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.
A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de apresentação e apreensão de bens, constante à fl. 19, bem como auto de entrega, fl. 20, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu.
A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que o réu foi preso com de posse da
res furtiva
e ainda foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.
2.

Pleito de desclassificação do crime de roubo para receptação -
Resta devidamente demonstrado nos autos que o réu participou da conduta relativa ao crime de roubo. A vítima reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes, e ainda relatou que era o mesmo quem portava a arma de fogo.
Ademais, o réu foi preso logo em seguida pilotando a moto roubada. Portanto, improcedente a tese de crime de receptação.
3.

Pleito absolutório com relação ao crime de Falsa Identidade -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que existe entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação de falsa identidade é fato típico, independente se tratar de tentativa de autodefesa. Vajamos o enunciado nº. 522, que dispõe:
¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.
Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos.
4.

Dosimetria.
A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para reduzir a pena-base ao mínimo legal.
5.

Crime de roubo
:
Houve a necessidade de correção/modificação de dois vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam a personalidade e as consequências do crime.
Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
foi de 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, portanto bem próxima do mínimo legal, que é de 04 anos. Em sendo assim, mantenho a pena de
05 anos de reclusão

e 40 dias-multa
, por considerar uma pena justa e proporcional, uma vez que restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e de acordo com a súmula 23 do TJPA, uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, a qual também não identifiquei, porém restou configurado a agravante de reincidência motivo pelo qual a pena foi agravada em 12 meses, resultando em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes e uso de arma, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em
08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
O Magistrado a quo não alterou a pena de multa, a qual deveria acompanhar as fases da dosimetria assim como a reprimenda corporal, porém não é possível realizar neste momento, em razão da vedação ao
reformation in pejus
.
6.

Dosimetria com relação ao crime descrito no art. 307 do CP -
houve a necessidade de correção/modificação de três vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu apenas uma circunstância desfavorável, qual seja a personalidade.
As modificações foram necessárias considerando que as justificativas não foram realizadas com base em elementos concretos dos autos, sendo vagas e feitas com base no crime anterior, portanto em inobservância à súmula 17 do TJPA.
Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
foi de 06 meses de detenção, e considerando a necessidade de correção de 03 vetores negativados, tenho por reduzir a pena inicial em 02 meses, fixando a pena-base
04 meses de detenção, em atenção a súmula 23 do TJPA.
Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, porém, constou na sentença que o réu confessou a utilização de identidade falsa. Em sendo assim, verifico a ocorrência de confissão com relação ao crime de falsa identidade, porém resta configurada a reincidência do réu.
Diante da existência de agravante de reincidência e atenuante de confissão, promovo a compensação entre agravante e atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária
04 meses de detenção
.
Na terceira fase da dosimetria não restam verificadas causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena final em 04 meses de detenção.
7.

Concurso material:
Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, as penas foram somadas, resultando em
08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 04 meses de detenção de detenção.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010375-92.2016.814.0015.
APELANTE: ELTON BAIA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELTON BAIA DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, e art. 307 todos do Código Penal, em concurso material, pelo que aplicou a pena final de
08 anos de reclusão e 08 meses de detenção e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 19.08.2016, por volta das 23 horas, o denunciado acima qualificado, compulsivo na prática de crimes patrimoniais e durante cumprimento de pena, em comunhão de vontades com o adolescente M. G. L. A, transitava pela Rua Doutor Luis de Almeida, em frente a sede ¿Vila Nova¿, bairro Saudade I, a fim de praticar assaltos, portando o adolescente uma arma de fogo tipo pistola.

Relata que a dupla avistou a vítima Joelson Costa Frota se dirigindo à sua motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa QEM-6962, que se encontrava estacionada às proximidades, decidindo abordá-la.

Ato contínuo, os mesmos cercaram a vítima e a surpreenderam com o anúncio do assalto pelo adolescente, que, levantando a camisa e exibindo a arma que portava, disse: ¿OLHA O QUE TENHO AQUI PRA TI¿.

Segue narrando que a dupla passou a exigir a entrega do veículo, tendo a vítima ainda tentado argumentar, sem sucesso, sendo ameaçada por Maike, que disse que era para a vítima descer da moto senão morreria ali mesmo, momento em que Joelson entregou o veículo.

Ressalta que, insatisfeitos, os comparsas ainda exigiram a entrega do celular da vítima, de marca Samsung, modelo J1, cor preta, o qual também foi entregue, tomando o adolescente a condução do veículo da vítima e Elton, a direção de uma motocicleta Honda Biz, cor cinza, a qual estava estacionada próximo ao local.

Informa que a vítima comunicou o fato aos seguranças da casa de shows, sendo em seguida acionada uma guarnição da Polícia Militar, para a qual foram repassadas as características e dados da motocicleta da vítima.

Relata que de posse do veículo roubado, Elton, já na condução do veículo e ainda na companhia de seu comparsa, rumou para a cidade de Santa Izabel/PA, onde a motocicleta roubada seria vendida.

Ao passarem em alta velocidade em frente ao Complexo Penitenciário de Americano, foram avistados por policiais militares que estavam de serviço no local, os quais suspeitaram da conduta dos dois e decidiram acompanha-los para procederem a abordagem.

Durante a abordagem, ELTON se identificou com o nome falso de HELITOM BAIA DA SILVA, disse ser morador de Santa Izabel, porém foi contrariado pelo adolescente, que falou que ambos eram de Castanhal. Os policiais realizaram a vistoria do veículo, constatando que a moto estava sendo conduzida sem a chave no contato, não apresentando o acusado qualquer documento pessoal ou referente ao veículo, pelo que os policiais resolveram conduzir os dois para a DEPOL de Santa Izabel.

No caminho foram informados que a motocicleta fora roubada em castanhal, no que decidiram levar a dupla juntamente com a motocicleta para a Depol de Castanhal.

Na DEPOL de castanhal, estava a vítima, que reconheceu a dupla como sendo os autores do crime, ocasião em que ELTON ainda tentou intimidar a vítima, perguntando, em tom ameaçador: ¿FOI EU QUE TE ROUBEI?¿.

Em consulta ao Infopen, descobriu-se que o verdadeiro nome do indiciado é ELTON BAIA DA SILVA, que inclusive encontrava-se foragido da Colônia Agrícola, desde 18.12.2015.

A motocicleta foi devolvida a vítima e o celular não foi recuperado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante
ELTON BAIA DA SILVA
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II e art. 307 do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 192/198 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante

pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I e II e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, fl. 201, e apresentou razões recursais às fls. 204/218, pugnando pela absolvição com relação ao crime de roubo, ante a suposta inexistência de provas. Bem como, absolvição quanto ao crime de falsa identidade, alegando trata-se de fato atípico. Requer ainda, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para de receptação simples. Ao final, pleiteou reforma na dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 219/226, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 235/243, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que seja revista a pena-base, redimensionado a pena definitiva.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0010375-92.2016.814.0015.
APELANTE: ELTON BAIA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ELTON BAIA DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pleito absolutório com relação ao crime de roubo
.

A defesa pugna pela absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas, aduzindo que o policial inquirido em Juízo não presenciou o crime e a vítima apresentou depoimento contraditório
.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:

A materialidade delitiva configura-se por meio do auto de apresentação e apreensão de bens, constante à fl. 19, bem como auto de entrega, fl. 20, o que demonstra que os bens roubados estavam em poder do réu.

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima.

A vítima JOELSON COSTA FROTA declarou em juízo:
¿Que se encontrava em uma casa de show, no bairro Cohab e retornou para pegar a moto; Que quando ligou o veículo foi abordado por dois rapazes que anunciaram o assalto. Que um deles portava um revólver; Que exigiram sua moto e ela era novinha; Que também subtraíram seu aparelho celular; Que o outro, que não estava armado logo sentou no veículo; Que o outro que estava armado pegou uma biz e seguiu em direção ao primeiro; Que foi à delegacia e a moto já estava lá toda quebrada; Que teve um prejuízo em média de R$800,00; Que reconheceu apenas o que estava aramado; Que quem subtraiu seu celular já não estava na delegacia; Que quando eles chegaram caminhando e quando levaram a moto, o da arma chegou primeiro; Que o que estava armado era o claro, branco e baixo; Que a pessoa que puxou o telefone de seu bolso era outro; Que eles fugiram cada um em uma moto; Que o outro era magro, alto, moreno e usava chapéu; Que o agente que estava armado aparentava ser mais novo. Que reconhece a pessoa de fl. 32¿ (trecho extraído da sentença)

A testemunha GLAUBER JÚNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, declarou:
¿Que estava de serviço e presenciaram dois indivíduos em alta velocidade; Que eles foram abordados e realizaram a busca pessoal; Que a moto tinha ligação direta, o que levantou suspeita; Que eles justificaram que a moto era de um parente; Que ouviram pelo rádio o roubo da moto e bateu com as características dela; Que a vítima reconheceu os dois na Delegacia, sendo que um deles era adolescente¿ (trecho extraído da sentença).

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de boa-fé, especialmente, quando não se verifica qualquer motivo para se duvidar do contrário e encontra-se corroborada pelas demais provas dos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que o réu foi preso com de posse da
res furtiva
e ainda foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Pleito de desclassificação do crime de roubo para receptação
.

A defesa alega que não há provas de que o réu tenha participado do crime de roubo, motivo pelo qual pleiteia a desclassificação para o crime de receptação.

Como visto, resta devidamente demonstrado nos autos que o réu participou da conduta relativa ao crime de roubo. A vítima reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes, e ainda relatou que era o mesmo quem portava a arma de fogo.

Ademais, o réu foi preso logo em seguida pilotando a moto roubada. Portanto, improcedente a tese de crime de receptação.

Pleito absolutório com relação ao crime de Falsa Identidade
.

A defesa pugna pela absolvição do réu, com relação ao crime descrito no art. 307 do CP, sob a justificativa de se tratar de fato atípico.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que existe entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação de falsa identidade é fato típico, independente se tratar de tentativa de autodefesa. Vajamos o enunciado nº. 522, que dispõe:

¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.

Portanto, não há que se falar em fato atípico. Ademais, autoria e materialidade do delito, em questão, encontram-se plenamente demonstrados nos autos.

Os depoimentos testemunhais são claros e coerentes ao afirmar que o réu se apresentou com nome diverso do seu verdadeiro, o que é reforçado pelas declarações do réu, em seu interrogatório, que afirmou ter se identificado com o nome do irmão, em razão de estar foragido.

Assim, o crime de falsa identidade, resta plenamente configurado.

Dosimetria.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O Magistrado
a quo
fez a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma conjunta para o crime de roubo e o crime de falsa identidade, o que viola o princípio da individualização da pena, especialmente no presente caso, em que existe concurso material de crimes, no qual deve ocorrer a somatória das penas. Portanto, passo a analisar separadamente, vejamos:

Crime de roubo

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que 04 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, a personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa
. Vejamos:

A
personalidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que o mesmo demonstra tendente à prática de crimes. Análise escorreita. Não é necessário um estudo psicológico do réu para verificar que o mesmo possui personalidade voltada para crimes, tendo em vista que encontrava-se foragido da Justiça, onde deveria estar cumprido pena e ainda assim, voltou a praticar crimes.

Os
motivos do crime
foram negativados com a justificativa de ausência de propulsão. Análise merece reforma, posto que a fundamentação é inerente ao crime. Desta forma, os motivos devem ser neutros.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, ante a ausência de confissão, o que não pode ser utilizado contra o réu, por esta razão a torno o presente vetor neutro.

As
consequências do crime
foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista o abalo moral na vítima. Análise escorreita, uma vez que o abalo psicológico do ofendido extrapola o previsto pelo tipo penal.

Conforme se observa, houve a necessidade de correção/modificação de dois vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam a personalidade e as consequências do crime.

Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
foi de 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, portanto bem próxima do mínimo legal, que é de 04 anos. Em sendo assim, mantenho a pena de
05 anos de reclusão

e 40 dias-multa
, por considerar uma pena justa e proporcional, uma vez que restam ao réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e de acordo com a súmula 23 do TJPA, uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, a qual também não identifiquei, porém restou configurado a agravante de reincidência motivo pelo qual a pena foi agravada em 12 meses, resultando em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes e uso de arma, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em
08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Magistrado a quo não alterou a pena de multa, a qual deveria acompanhar as fases da dosimetria assim como a reprimenda corporal, porém não é possível realizar neste momento, em razão da vedação ao
reformation in pejus
.

Dosimetria com relação ao crime descrito no art. 307 do CP
.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que 04 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, a personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em
06 meses de detenção
. Vejamos:

A
personalidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que o mesmo demonstra tendente à prática de crimes. Análise escorreita. Não é necessário um estudo psicológico do réu para verificar que o mesmo possui personalidade voltada para crimes, tendo em vista que se encontrava foragido da Justiça, onde deveria estar cumprido pena e ainda assim, voltou a praticar crimes.

Os
motivos do crime
foram negativados com a justificativa de ausência de propulsão. Análise merece reforma, posto que a fundamentação é inerente ao crime. Desta forma, os motivos devem ser neutros.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, ante a ausência de confissão, o que não pode ser utilizado contra o réu, por esta razão torno o presente vetor neutro. Ademais, com relação ao crime de falsa identidade, o réu confessou a prática do crime.

As
consequências do crime
foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista o abalo moral na vítima. Justificativa incabível no presente caso. Vetor deve ser considerado neutro.

Conforme se observa, houve a necessidade de correção/modificação de três vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu apenas uma circunstância desfavorável, qual seja a personalidade.

As modificações foram necessárias considerando que as justificativas não foram realizadas com base em elementos concretos dos autos, sendo vagas e feitas com base no crime anterior, portanto em inobservância à súmula 17 do TJPA.
¿Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base
deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (
Súmula
n.
17
, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ
17
/03/2016¿

Verifico que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
foi de 06 meses de detenção, e considerando a necessidade de correção de 03 vetores negativados, tenho por reduzir a pena inicial em 02 meses, fixando a pena-base
04 meses de detenção, em atenção a súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, não reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, porém, constou na sentença que o réu confessou a utilização de identidade falsa. Em sendo assim, verifico a ocorrência de confissão com relação ao crime de falsa identidade, porém resta configurada a reincidência do réu.

Diante da existência de agravante de reincidência e atenuante de confissão, promovo a compensação entre agravante e atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária
04 meses de detenção
.

Na terceira fase da dosimetria não restam verificadas causas de aumento e diminuição de pena, restando a pena final em 04 meses de detenção.

Concurso material.

Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, as penas foram somadas, resultando em
08 anos de reclusão, e o pagamento de 40 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 04 meses de detenção de detenção.

A reprimenda corporal deve ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe parcial
PROVIMENTO, para corrigir a análise das circunstâncias do art. 59 do CP e assim reduzir a pena-base com relação ao crime de falsa identidade e, consequentemente, a pena final e definitiva.

É o voto.

Belém,11 de agosto de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator